Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DESPACHO CONDOMINIO RESIDENCIAL SIENA interpôs agravo interno em face a decisão de ID 62605021. Ao final, requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão monocrática, reconsiderando o deferimento do efeito suspensivo, bem como o benefício de gratuidade de justiça deferido nesta instância recursal” (ID 63478268 - Pág. 10). Nos termos do artigo 1021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de quinze dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46